Tribunal: STM
Processo: 7000638-18.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REDISCUSSÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Nesse contexto, considerando que a Parte insurgente indicou o ponto que, sob sua ótica, teria sido omisso no Acórdão embargado, bem como satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade do Recurso, caberá ao exame do mérito a análise sobre a pertinência ou não dos apontamentos delineados na peça recursal, razão pela qual o Recurso deve ser conhecido.
A Defesa pretendeu, por esta via recursal e sob nova roupagem, rediscutir a desclassificação da conduta perpetrada pelo Embargante para o delito de furto de uso previsto no art. 241 do Código Penal Militar e, nesse contexto, aduziu que o não acolhimento desse argumento constituiria afronta aos Princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da Legalidade, da Presunção de Inocência, bem como violação ao contraditório e à ampla defesa.
Nessas circunstâncias, convenhamos, restaria inviabilizado o manejo dos presentes aclaratórios, haja vista que não se identifica a apontada omissão pelo simples fato de que tal argumentação sequer foi sugerida pela Defesa no momento oportuno, qual seja, o da apresentação das suas Razões recursais em sede de Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000638-18.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO CB MAR RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO, POR
INEXISTIR OMISSÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000638-18.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DEFESA CONSTITUÍDA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
REDISCUSSÃO.
OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no
manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende
o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Nesse contexto, considerando que a Parte insurgente indicou o ponto
que, sob sua ótica, teria sido omisso no Acórdão embargado, bem como satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade do Recurso, caberá ao exame do mérito a
análise sobre a pertinência ou não dos apontamentos delineados na peça recursal,
razão pela qual o Recurso deve ser conhecido.
A Defesa pretendeu, por esta via recursal e sob nova roupagem,
rediscutir a desclassificação da conduta perpetrada pelo Embargante para o delito de
furto de uso previsto no art. 241 do Código Penal Militar e, nesse contexto, aduziu
que o não acolhimento desse argumento constituiria afronta aos Princípios
constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da Legalidade, da Presunção de
Inocência, bem como violação ao contraditório e à ampla defesa.
Nessas circunstâncias, convenhamos, restaria inviabilizado o manejo
dos presentes aclaratórios, haja vista que não se identifica a apontada omissão pelo
simples fato de que tal argumentação sequer foi sugerida pela Defesa no momento
oportuno, qual seja, o da apresentação das suas Razões recursais em sede de
Apelação.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Cb Mar
RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO, por inexistir omissão, mantendo
na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos pela Defesa constituída do Cb Mar RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO
RIBEIRO, contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº
7000782-26.2022.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento virtual ocorrida entre
os dias 12 e 14 de junho de 2023, assim ementado:
“APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES.
ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA.
Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o
mérito recursal.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o
animus furandi.”.
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a
qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que
em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou de posse mansa e
pacífica.
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
Ainda que se pudessem comprovar as alegações de cunho particular do Réu, estas
não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda
evidência, o Réu não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir
os meios necessários para evitar o mal previsto, mas não ocorrido, tais como obter
a devida autorização de um superior ou responsável, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Nesse contexto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa
descrita nos autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta
perpetrada pelo Acusado viola gravemente os princípios da Hierarquia e da
Disciplina, na medida em que se trata de militar com experiência, contando,
inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à Marinha do Brasil.
O delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar se consuma se a coisa é
subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente
restituída ou reposta no lugar onde se achava e, além disso, aí considerado que o
Acusado foi preso em flagrante delito com a res na saída da Unidade, é requisito da
norma incursionadora em comento a imediata restituição da coisa à vítima antes
que ela perceba e necessite utilizá-la.
Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o material
apreendido em seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é de todo
fantasiosa, dadas as circunstâncias nas quais foi construída, convenientemente, a
partir do seu depoimento colhido em Juízo, mormente porque, no momento em que
foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria admitido que errou, fato corroborado
pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem como em Juízo.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento
do disposto na alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos
condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais
benéfica para o Réu.
Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 29 de
junho de 2023, dele sendo intimado o Órgão defensivo em 9 de julho de 2023, que
opôs, tempestivamente, os presentes aclaratórios no dia 6 de agosto de 2023,
aduzindo, em suas Razões, que “(...) resta clara (sic) que houve omissão, no
presente v. acórdão, não havendo o reconhecimento do princípio do contraditório e
da ampla defesa (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, evidenciaria:
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que o ordenamento jurídico não foi aplicado para atender os fins sociais e às
exigências do bem comum, nem resguardou e promoveu a dignidade da pessoa
humana, nem observou a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade e a
presunção de inocência, pondo fim à segurança jurídica (...)”.
Ao final, a Defesa pugnou pela “(...) nulidade do acordão guerreado
(...)”, bem como pelo “(...) prequestionamento da matéria constitucional apresenta
para fim de interposição de Recurso Extraordinário (...)”.
Em Despacho de 9 de agosto de 2023, determinei vista à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, na forma do artigo 131, § 1º, do Regimento Interno desta
Corte Castrense, tendo sido apresentada a Impugnação pelo Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, que
se manifestou pela “(...) inadmissibilidade dos presentes Embargos de
Declaração.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída do Cb Mar RAFAEL VIDAL DO
NASCIMENTO RIBEIRO contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos
autos da Apelação nº 7000782-26.2022.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento
virtual ocorrida entre os dias 12 e 14 de junho de 2023.
Verifica-se que a insurgência está circunscrita à alegada omissão em
razão de que “(...) houve omissão, no presente v. acórdão, não havendo o
reconhecimento do princípio do contraditório e da ampla defesa (...)”, restando
evidenciado que o ordenamento jurídico “(...) não foi aplicado para atender os fins
sociais e às exigências do bem comum, nem resguardou e promoveu a dignidade da
pessoa humana nem observou a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade e
a presunção de inocência (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, colocaria “(...) fim
à segurança jurídica (...)”.
A toda evidência, o Recurso não merece acolhida.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os
artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do RISTM.
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a omissão configura-se
“(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se
manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)” (Recursos no
Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de
Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. p.
173/175).
Nesse contexto, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
constituída por ocasião das Razões recursais, não identifico a apontada omissão do
decisum objurgado, mormente porque a análise das teses recursais foi realizada no
Acórdão embargado sob o prisma do Princípio tantum devolutum quantum
appellatum, o que vale dizer, traduz-se na apreciação da irresignação nos exatos
termos expendidos por ocasião das razões ou contrarrazões, tendo sido ratificada a
condenação imposta em primeira instância, bem como devidamente afastadas todas
a teses defensivas apresentadas.
A propósito, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram
entendimento no sentido de que “(...) o efeito devolutivo da apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ
(...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto
Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
Apelo ou nas suas Razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Todavia, ao compulsar detidamente as Razões recursais apresentadas
pela Defesa constituída na Apelação nº 7000782-26.2022.7.00.0000, percebe-se que
não houve qualquer insurgência em relação à eventual inobservância dos Princípios
constitucionais aqui inaugurados.
Ao revés, a Defesa pretendeu, por esta via recursal e sob nova
roupagem, rediscutir a desclassificação da conduta perpetrada pelo Embargante para
o delito de furto de uso previsto no art. 241 do Código Penal Militar e, nesse
contexto, aduziu que o não acolhimento desse argumento constituiria afronta aos
Princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da Legalidade, da
Presunção da Inocência, bem como violação ao contraditório e à ampla defesa.
Nessas circunstâncias, convenhamos, restaria inviabilizado o manejo
dos presentes aclaratórios, haja vista que não se identifica a apontada omissão pelo
simples fato de que tal argumentação sequer foi sugerida pela Defesa no momento
oportuno, qual seja, o da apresentação das suas Razões recursais em sede de
Apelação.
Nada obstante, e até mesmo em homenagem à combativa Defesa,
passo ao enfrentamento da aludida argumentação, devendo ser ressaltado que tal
desiderato, ainda assim, não supriria eventual prequestionamento, na medida em
que, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, se a ofensa ao
preceito constitucional se der por via reflexa, esse fato “(...) não autorizaria o
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento do apelo extremo (...)” (Embargos de Declaração nº 7000050-
45.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
DJe: 17/06/2022).
Pois bem, o delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar assim
dispõe:
“(...) Furto de uso
Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava:
Pena - detenção, até seis meses.” (Grifos nossos).
Ora, a simples leitura do tipo penal incursionador permite concluir que
para que se configure o delito em comento é necessário que a res tenha sido “(...)
subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente
restituída ou reposta no lugar onde se achava, em perfeito estado (...)” bem como
que tenha ocorrido “(...) a imediata restituição da coisa à vítima e, segundo nos
parece, antes que ela perceba e necessite utilizá-la (...)”.
Portanto, considerando que tais condições não se evidenciam nos autos
vertentes, tendo em vista que o Embargante foi surpreendido saindo da Unidade
Militar com o cabo elétrico que ele tinha subtraído do paiol do POSE, a
possibilidade de desclassificação é de todo desarrazoada.
Corroboram esse entendimento, os seguintes julgados:
“Apelação nº 7000141-38.2022.7.00.0000 (DJe: 15/02/2023)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
(...)
Não cabe a desclassificação da conduta para furto de uso, tipificado no art. 241,
caput, do CPM, quando os autos não revelarem que a ação delitiva assentou-se nas
duas bases elementares desse tipo incriminador, a saber: tanto no uso momentâneo
da res furtiva, entendido como o assenhoramento que não se prolonga na linha do
tempo, quanto na ação de ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se
achava, o que reforça a intenção do legislador de enquadrar apenas uma breve
posse da coisa para fruição por período curto.
Apelo defensivo conhecido e desprovido por unanimidade.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000484-05.2020.7.00.0000 (DJe: 09/03/2021)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
III. Para que haja a configuração do instituto do furto de uso, é necessário que o
agente subtraia a coisa com a finalidade de uso momentâneo e imediatamente a
restitua ou a reponha no lugar onde se achava. A restituição da res furtiva pela
autoridade policial em decorrência de prisão em flagrante não tem o condão de
configurar o instituto previsto no art. 241 do CPM.
(...)
VII - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por via de consequência, nem mesmo a argumentação dando conta de
que “(...) a sua família estava insegura para viajar num carro velho em sem seguro
para Iguaba, filhos menores e esposa, já tendo por panes na estrada com sua
família à noite, com alto risco (...)” conduziria à pretendida desclassificação,
notadamente por suposta violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Afinal, tratava-se de militar com 8 (oito) anos de serviço na Marinha
do Brasil que, deliberadamente, ingressou na Unidade Militar em que era lotado para
subtrair um cabo elétrico utilizado em navios sem sequer comunicar a qualquer de
seus superiores, ou seja, perpetrou a prática delituosa às escondidas.
Por tais razões, a irresignação defensiva inaugurada, tão somente, nesta
sede recursal, não merece acolhida.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O recurso centra na tese de furto de uso expressamente afastada na
fundamentação. Ou seja, trata-se de mera repetição de argumentos já analisados no
julgamento da Apelação. Os Embargos de Declaração não se prestam para
reinstaurar a instância ordinária.
(...)
Com relação aos princípios constitucionais, simplesmente faz referência genérica a
eles sem qualquer liame nos fatos da causa, o que reforça a inadmissibilidade.
No mais, não existe nenhum tema constitucional a ser debatido (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa constituída do Cb Mar RAFAEL VIDAL DO
NASCIMENTO RIBEIRO, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355412v2 e
do código CRC 71a755af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/10/2023, às 17:58:26
7000638-18.2023.7.00.0000
40001355412 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR